Tribunal: TJMT
Processo: 1011658-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011658-26.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO
PACIENTE(S): KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal (Código 97292), que não teria apreciado o pedido revogatório da prisão preventiva pelo cometimento em tese de furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e associação criminosa– art. 155, §4o, I e IV e art. 288, ambos do CP – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) requereu a revogação da custódia preventiva do paciente, “mas não obteve resposta, apenas um e-mail, onde ficamos sabendo que vai esperar inquirir o Paciente, para analisar o pedido”; 2) o paciente “não está fugindo de responder ao processo, apenas no momento em que foi tentado a citação, este não parava em nenhum lugar e se esqueceu de atualizar o endereço, contudo já se apresentou no processo, trazendo RESPOSTA A ACUSAÇÃO, fixando seu endereço”; 3) o paciente encontra-se preso no Estado do Acre e não há data designada para sua oitiva; 4) a segregação do paciente em período de pandemia “poderá levá-lo a ficar doente e até a morte e de outras pessoas, devido a aglomeração”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão (ID 44621996), com documentos (ID 44635456/ID 44675453).
Relatos.
De fato, verifica-se que fora postulada a revogação da prisão preventiva do paciente em 8.4.2020 (ID 44675453 e ID 44649973); a 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Barra do Bugres manifestou-se pelo indeferimento em 15.4.2020 (ID 44649973) e não houve pronunciamento judicial sobre o pedido até a presente data.
Extrai-se dos autos que fora expedida carta precatória para inquirição do paciente, tendo o Juízo deprecado [Comarca de Rio Branco no Estado do Acre] se manifestado em 13.5.2020, todavia o conteúdo não está disponibilizado (acesso: https://esaj.tjac.jus.br/ Processo:0002931-58.2020.8.01.0070 - 1o Juizado Especial Criminal - Rio Branco/AC).
Outrossim, o paciente cumpre pena definitiva unificada de 22 (vinte e dois) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão por posse de arma de uso permitido, furto e organização criminosa e por roubo e furto qualificado (Relatório da Situação Processual Executória – SEEU no 0004067-40.2019.8.01.0001 – Comarca de Rio Branco/AC).
Nesse quadro processual, afigura-se imprescindível a audição do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, de modo a possibilitar sua análise, evitar supressão de instância e assegurar o pleno ofício sobre a matéria (TJMG, HC no 10000140487620000 MG - Relator: Cássio Salomé - 24.7.2014).
Com essas considerações, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres sobre o pedido de revogação da custódia preventiva, notadamente a situação processual do paciente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Após, nova conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista